Tribunal: TJDFT
Processo: 0712639-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. ANTERIOR HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO.
1. Com o advento do Pacote Anticrime – Lei n. 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do Código de Processo Penal, passaram a ser interpretados no sentido de que a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado.
2. Suprida a necessidade de provocação da autoridade jurisdicional pelo requerimento expresso de prisão preventiva, inexiste ilegalidade no ato coator que determinou a medida extrema.
3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
4. A considerável quantidade de droga apreendida, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante indicam o movimento do réu com o tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva, não obstante a primariedade do agente.
5. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
6. Ordem denegada no habeas corpus 0712639-03.2024.8.07.0000. Prejudicado parcialmente o HC 0711647-42.2024.8.07.0000 e, na parte conhecida, denegada a ordem.